Tribunal: TJSP
Processo: 2223614-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros existentes em conta corrente usada para recebimento de aposentadoria e conta-poupança. Liberação. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833,incisos IV e X, do NCPC. Recurso provido.